Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700134-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Claudio Ferreira Peres Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento por Cláudio Ferreira Peres contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0719520-39.2024.8.07.0018. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido por intermédio da decisão monocrática referida no Id. 67757298. O agravante interpôs embargos de declaração contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 67757298). Os autos vieram conclusos para a análise do requerimento formulado pelo agravante por intermédio da petição referida no Id. 67867981, por meio do qual pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal diante da alegada ocorrência de "fato novo". Na hipótese em deslinde convém destacar que o requerimento de concessão da antecipação da tutela recursal foi devidamente apreciado por intermédio da decisão monocrática referida no Id. 67757298. Assim, os elementos de prova trazidos aos autos pelo agravante, apesar de definidos como “provas novas”, não infirmam, no caso concreto, os fundamentos expostos na mencionada decisão. Feitas essas considerações, nada a prover em relação à derradeira manifestação elaborada pelo recorrente. Publique-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator